Tribunal: TJSP
Processo: 2250107-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2250107-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
ALEXANDRE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, é embargada JOSEFA DO
NASCIMENTO..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeito modificativo. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2250107-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.658
2
VOTO No 15.658
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2250107-69.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: MATÃO (3a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: ALEXANDRE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS
EMBARGADA: JOSEFA DO NASCIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de contradição -
Acolhimento - Adequação do valor da verba honorária advocatícia de
sucumbência - Embargos acolhidos com efeito modificativo
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 18/21 que, por votação unânime, deu provimento ao agravo de
instrumento e arbitrou honorários de sucumbência ao advogado do executado
em razão do acolhimento da impugnação.
Sustenta o executado que o acórdão é contraditório,
considerando que “arbitrou em 10% os honorários sucumbenciais, em função do proveito econômico
(R$1.047,82), representando R$104,78, apoiado no parágrafo 2o do artigo 85 do vigente CPC. 3.- No
particular, tratando-se de valor muito baixo (R$104,78), este arbitramento não remunera condignamente o
profissional, tratando-se de valor ínfimo, até aviltante; agredindo a própria Tabela de Honorários
Advocatícios Mínimos da OAB/SP. Mormente em se tratando de prestação de serviços profissionais
efetivados na comarca de MATÃO/SP, distante da comarca de militância (CATANDUVA/SP)”.
Embora intimada (fl. 22), a embargada não apresentou
manifestação (certidão de fl. 24).
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos para
sanar a contradição apontada no tocante ao valor dos honorários advocatícios.
O critério adotado pelo acórdão embargado está em
contradição com o objetivo estabelecido pela lei uma vez que resulta em
honorários advocatícios irrisórios e aviltantes.
Assim, ficam os honorários arbitrados, por equidade, em
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do no § 8o do artigo 85 do Código de
Processo Civil (“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o”).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se acolher os
embargos, com modificação do resultado.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator